Tribunal: STF
Processo: CC 8286
Classe: CC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO SOB REGIME CELETISTA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. TEMA RG Nº 1.143. ADI Nº 3.395/DF. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.



    1. Trata-se de conflito negativo de competência, em que figura como suscitante o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Piracicaba/SP e como suscitado o Tribunal Superior do Trabalho, que, de ofício, reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para conhecer e julgar o processo TST-AIRR nº 11403-37.2019.5.15.0137, remetendo o feito à Justiça comum.



    2. O Juízo suscitante, ao encaminhar o processo ao Supremo Tribunal Federal, colacionou precedentes do Superior Tribunal de Justiça que fazem referência ao entendimento fixado por esta Corte no julgamento da ADI nº 3.395/DF, que, ao interpretar o inciso I do art. 114 da CRFB, concluiu por afastar da Justiça laboral as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. No mais, argumentou que:



    “Ausente prova de existência de lei especial local que disponha de forma diversa, sendo o regime aplicável à parte autora o celetista, com todas as características e especificidades da relação de emprego regida pela CLT, por conseguinte, é da Justiça especializada Trabalhista a competência para o processamento e julgamento da presente demanda.” (e-doc. 2, p. 1-5).



    3. Assim, ao não identificar, no presente caso, um vínculo de natureza estatutária, entendeu pela incompetência da Justiça comum (e-doc. 2, p. 5).



    4. O Tribunal Superior do Trabalho, mediante decisão proferida no Processo nº TST-AIRR-11403-37.2019.5.15.0137, em 27/08/2021 (e-doc. 19, p. 91-99), reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça laboral para resolver o conflito existente entre servidor público e o ente público ao qual vinculado, haja vista a natureza jurídico-estatutária da relação existente entre as partes, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.395/DF, sob o entendimento de que:



    “1) até a estabilização da coisa julgada, é dever de todos os órgãos do Poder Judiciário aplicar as teses com efeito vinculante firmadas pelo Plenário do STF, sob pena de formação de coisa julgada inconstitucional (Tema 360 da Repercussão Geral);



    2) tratando-se de questão definida no exercício de controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, especificamente na ADI nº 3.395/DF, a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho deve ser declarada de ofício, inclusive em grau de recurso excepcional nesta instância superior.



    Em conclusão, decido:



    (a) reconhecer, de ofício, a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa e, em consequência,



    (b) julgar prejudicado o exame dos recursos pendentes e, ainda,



    (c) determinar a baixa dos autos ao Tribunal Regional de origem, a fim de que remeta os autos ao Juízo competente, observados os termos do art. 64, §§ 3º e 4º, do CPC.”



    5. Os autos, ao aportarem neste Supremo Tribunal Federal, foram distribuídos ao eminente Ministro Ricardo Lewandowski, que proferiu despacho determinando a devida instrução do feito pelo Juízo suscitante (e-doc. 5).



    6. Por força do disposto no art. 67, § 11, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o feito me foi distribuído, ocasião em que determinei que fosse reiterada ao juízo suscitante a necessidade de encaminhamento da íntegra dos autos a esta Corte (e-doc. 13), o que foi devidamente cumprido.



    É o relatório.



    Decido.



    7. De início, assento a competência da Suprema Corte para conhecer deste conflito de competência, em função das autoridades jurisdicionais suscitante e suscitada, nos termos do art. 102, inc. I, al. “o”, da Constituição da República, que assim dispõe:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente: (…) 



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.”



    8. A despeito de a norma não fazer expressa referência a juízos singulares, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que compete ao Pretório Excelso julgar conflitos de competência entre magistrados e tribunais superiores. Cito, nesse sentido, por todos, o CC nº 7.027/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 16/08/1995, p. 1º/09/1995; e, recentemente, o CC nº 8.245/SP, de minha relatoria, j. 22/08/2022, p. 23/08/2022.



    9. Vencido esse tópico, a questão controvertida consiste em saber qual o Juízo competente para processar e julgar ação proposta por servidora pública municipal, admitida em 2007 para exercer a função de professora, sob o regime celetista, em que se pleiteia, em síntese: a) o pagamento de horas extraordinárias que excedam a 4ª hora diária conforme estabelecido no artigo 318 da CLT, com os reflexos daí decorrentes; b) a condenação do reclamado pelos 15 minutos diários, por tempo à disposição, com o devido acréscimo de horas extras e o adicional, assim como os consectários lógicos deste pleito.



    10. Ambos os Juízos, suscitante e suscitado, amparam suas decisões em julgado da Suprema Corte: o Ministro Relator do TST aponta o conhecido paradigma fixado na ADI nº 3.395/DF, ao passo que o Juízo singular da Justiça comum interpreta o mesmo julgado no sentido de que, diante da inexistência de relação jurídico-estatutária, estaria afastada sua competência.



    11. Rememoro, por oportuno, que, ainda em 27/01/2005, o eminente Ministro Nelson Jobim, no exercício da presidência desta Suprema Corte, suspendeu toda e qualquer interpretação da EC nº 45, de 2004, que incluísse na competência da Justiça do Trabalho a “apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo” (ADI nº 3.395-MC/DF, j. 27/01/2005, p. 04/02/2005).



    12. Esse entendimento veio a ser referendado pelo Plenário em abril de 2006, com julgamento de mérito – em igual sentido – realizado em 15/04/2020, cujo acórdão ficou assim ementado:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 01/07/2020)



    13. Pois bem. Examinando detidamente as nuanças do caso concreto, entendo assistir razão ao Juízo suscitante, pois há peculiaridades que exigem maior detalhamento.



    14. Nesse sentido, registro que este Supremo Tribunal Federal possui decisões que avançaram na discussão relativa à competência da Justiça laboral e servidores públicos. Em apreciação ao Tema RG nº 1.143, em recente julgamento, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que ““A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”. Nesse contexto, são elucidativos alguns trechos do voto do Ministro Roberto Barroso, condutor do acórdão, que bem estabelece diretrizes para o julgamento das causas envolvendo servidores públicos:



     



    “2. A questão controvertida diz respeito ao critério a ser utilizado na definição da competência para julgar ação proposta por servidor público submetido ao regime da CLT, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa.



    (...) 



    10. Desse modo, apesar de o caso concreto versar sobre servidores públicos submetidos à CLT contratados por entidade da Administração Pública indireta, dotada de personalidade jurídica de direito público, a tese a ser firmada neste precedente aplica-se a todas as contratações do Poder Público regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. O pressuposto da controvérsia em análise é, portanto, a existência de um contrato de trabalho regido pela CLT. Nesses casos, consoante exposto, a jurisprudência do STF afirma a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. 



    11. Disso não decorre, contudo, que toda e qualquer controvérsia relacionada ao contrato de trabalho deva ser submetida à Justiça do Trabalho. É o caso, por exemplo, da greve de servidores públicos celetistas da administração direta, autarquias e fundações de direito público, cujo julgamento sobre eventual abusividade é de competência da Justiça Comum, consoante definido no RE 846.854, paradigma do Tema 544 da repercussão geral:



    (...)



    13. Da mesma forma, no RE 655.283 (Tema 606/RG), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para processar e julgar demanda ajuizada por empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), dispensados em razão de aposentadoria espontânea. O empregado buscava ver garantido o direito à reintegração, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos. A corrente vencedora destacou que ‘a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça Comum para julgar a questão’. A ementa do acórdão restou assim redigida:



    (...)



    14. Por fim, no RE 960.429, a Corte afirmou a competência da Justiça Comum para julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, mesmo nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Confira-se a ementa do acórdão:



    (...) 



    15. Nessa oportunidade, a maioria dos Ministros desta Corte, além de afirmar a ausência de formalização da relação de trabalho, entendeu que é vedado à Justiça do Trabalho avançar sobre a aplicação de normas de cunho de direito público. De acordo com o voto do relator, Min. Gilmar Mendes, o critério a ser levado em consideração para definição da competência jurisdicional é o da natureza da matéria discutida. Caracterizando-se a matéria como eminentemente administrativa, compete à Justiça Comum o julgamento do feito. 



    16. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à hipótese em análise. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, é a Justiça Comum o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. Tal solução justifica-se, inclusive, em termos de racionalização da prestação jurisdicional. Para uma adequada administração da justiça, é essencial que cada ramo do Judiciário tenha seu papel dentro do conjunto, sem sobreposições. 



    (...)



(RE nº 1.288.440-RG/SP, Tema nº 1.143 Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 28/08/2023; grifos nossos).



    15. Em linha com os precedentes expostos, verifico que a causa petendi albergada na petição inicial refere-se ao pagamento supostamente equivocado de verbas referentes às horas extraordinárias e do tempo à disposição do empregador. O pedido, por sua vez, também é lastreado na CLT, sem que haja qualquer repercussão ou conexão que aponte para a discussão de questões afetas à relação jurídico-estatutária, sendo possível verificar que, também a contestação da reclamada, se limita a fazer referência expressa à legislação trabalhista.



    16. Trago à colação, nessa mesma linha, elucidativo excerto do voto-vogal apresentado pelo eminente Ministro Roberto Barroso no julgamento da ADI nº 3.395/DF:



    “(...) 9. Por fim, o vínculo celetista estabelecido após a Constituição de 1988, se observado o requisito do concurso público, será transmutado ao regime estatutário, quando do estabelecimento do Regime Jurídico Único. No entanto, os servidores transmutados ao regime estatutário frequentemente ingressam com ações na Justiça do Trabalho para pleitear verbas atinentes ao regime celetista. Nesse contexto, a definição da competência para o julgamento da causa dependerá da análise do pedido formulado. Isso porque, se a parte suscita a descaracterização do vínculo, a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa, apto a descaracterizá-la. É o que foi decidido por esta Corte na Rcl 7208, Rel. P/ o acórdão Min. Cármen Lúcia, cuja ementa transcrevo: (...).



    (...) 10. Por outro lado, se a parte pleiteia verbas trabalhistas referentes exclusivamente ao período anterior ao estabelecimento do Regime Jurídico Único, essa Corte possui o entendimento de que a competência para o julgamento da causa será da Justiça do Trabalho. É o que se extrai do acórdão do RE 1.001.045, Rel. Min. Gilmar Mendes, assim ementado: (...).”



    (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020; grifos nossos).



    17. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes, colhidos em conflitos de competência análogos ao presente: CC nº 7.950/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 14/09/2016, p. 1º/08/2017; CC nº 8.176/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 29/03/2022, p. 30/03/2022; CC nº 8.257/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 1º/10/2022, p. 03/10/2022; e CC nº 8.260/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06/10/2022, p. 07/10/2022.



    18. Ainda que o caso em tela não trate especificamente da mudança de regime, entende-se perfeitamente aplicável à presente hipótese a ratio decidendi exposta acima. Ou seja, não basta aferir se determinado empregado ou servidor foi contratado sob o regime da CLT, devendo-se analisar se a matéria de fundo, que dá suporte ao direito pleiteado, baseia-se apenas na legislação trabalhista, ou se guarda relação com a natureza administrativa e estatutária.



    19. Conforme explicitado anteriormente, os fatos aqui expostos indicam que não apenas o vínculo da demandante é regido pela CTL, como os pedidos e a causa de pedir estão fundamentados na legislação trabalhista, de modo que é imperioso concluir pela competência da Justiça do Trabalho para julgar o feito.



    20. Ressalto que, nos presentes autos, não se verifica a situação encontrada em outros casos em que proferi decisão declarando a competência da Justiça comum, a exemplo do CC nº 8.220/SP, nos quais havia norma específica e detalhada, a tratar da relação jurídico-estatutária, que dispunha sobre diversos aspectos acerca do liame administrativo entre as partes.



    21. Percebe-se, pela análise dos autos, que a Lei municipal nº 7.236, de 14 de dezembro de 2011 (Município de Piracicaba/SP), trata única e exclusivamente da carga horária, sem quaisquer outros elementos que permitam concluir haver um plexo normativo que tenha o caráter de estatuto jurídico-administrativo acerca do cargo em questão.



    22. Destaco, por oportuno, que situação semelhante, envolvendo o mesmo Município, foi objeto de recente decisão do eminente Ministro Nunes Marques. Vejamos:



“DECISÃO



1. O Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Piracicaba suscitou conflito negativo de competência em face do Tribunal Superior do Trabalho, relativamente a reclamação trabalhista mediante a qual Graziela Dias Junqueira busca ver o Município de Piracicaba/SP condenado ao pagamento de horas extras, acrescido dos reflexos em férias, descanso semanal remunerado, gratificação natalina e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).



Segundo narra (petição/STF n. 2.246/2023), a Corte Superior declarou a incompetência da Justiça especializada para a análise da pretensão, ao amparo do entendimento firmado pelo Supremo na ADI 3.395 (ministro Alexandre de Moraes, DJe de 1º de julho de 2020), remetendo, em seguida, o processo à Justiça comum.



Alega estar em debate vínculo celetista. Frisa enquadrar-se a hipótese na previsão do art. 114, I, da Carta da República, segundo a qual seria competente a Justiça especializada.



O Tribunal Superior do Trabalho prestou informações (petição/STF n. 13.789/2023), reportando-se ao processo TST-AIRR-10550-28.2019.S.15.0137 e à Lei municipal n. 7.236/2011.



2. Observo, de início, que conflito de competência entre Juízo estadual e o Tribunal Superior do Trabalho enseja a atuação do Supremo, nos termos do art. 102, I, “o”, da Constituição de 1988 (CC 7.242, Plenário, ministro Eros Grau, DJe de 19 de dezembro de 2008).



Ante a existência de manifestação em casos semelhantes e de firme entendimento do Plenário acerca da matéria (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno), tenho como dispensada a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República.



Esta Corte, ao examinar a ADI 3.395, concluiu não caber à Justiça especializada o julgamento de ações a envolverem servidor e ente federativo que mantenham entre si vínculo de natureza estatutária, no que não alcançado pela expressão relação de trabalho contida no art. 114, I, da Lei Maior.



Assim, entendo assistir razão ao Juízo suscitante.



A Constituição Federal, em sua redação primeva, estabeleceu, no art. 39, a exigência de regime jurídico único nos quadros de pessoal da Administração Pública, advindo daí a opção, na maioria dos entes federados, pelo regime estatutário.



Com o Emenda Constitucional n. 19, de 4 de junho de 1998, o texto do dispositivo foi alterado de modo a permitir a convivência dos regimes estatutário e contratual.



A situação perdurou até 2 de agosto de 2007, quando o Supremo implementou medida cautelar na ADI 2.135, Relator o ministro Néri da Silveira, para suspender a eficácia da referida Emenda quanto ao caput do art. 39 e determinar a observância da redação original do preceito. Foram conferidos efeitos prospectivos à decisão, a fim de se preservarem os atos praticados com base em legislação até ali editada. O exame de mérito da ação encontra-se pendente.



Vale destacar que a autora da demanda celebrou contrato de trabalho por prazo indeterminado, com fundamento na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A par disso, a Lei municipal n. 7.236/2011, evocada pelo Tribunal Superior do Trabalho, apenas cuida da carga horária, sem modificar a natureza do vínculo de trabalho. Tal o contexto, a reclamante está vinculada à Administração direta e submetida ao regime de emprego público, de natureza contratual, e não estatutária, do que decorre, conforme prevê o art. 114, I, da Carta da República, a competência da Justiça trabalhista.



Outro não é o entendimento do Plenário do Supremo:



AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSTITUCIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL PELA QUAL SE DISPÕE SER A RELAÇÃO JURÍDICA CELETISTA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



(CC 8186 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 15 de março de 2022)



3. Do exposto, conheço do conflito e declaro competente a Justiça do Trabalho.



4. Remeta-se o processo ao Tribunal Superior do Trabalho.



5. Publique-se.”



(CC nº 8.283/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 06/03/2023, p. 21/03/2023; grifos nossos).



    23. Ante o exposto, conheço do presente conflito e, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF c/c art. 957 do CPC, declaro a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, determinando a remessa dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho.



    24. Comuniquem-se às autoridades suscitante e suscitada.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator